Tribunal: TJSP
Processo: 1518738-20.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas e Resistência – Concurso material – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de considerável quantidade de maconha, cocaína e haxixe – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do acusado isolada nos autos – Fatores que,

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas e Resistência – Concurso material – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de considerável quantidade de maconha, cocaína e haxixe – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do acusado isolada nos autos – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes pertenciam ao réu e eram destinados ao consumo de terceiros – Violência exercida contra o policial responsável pela abordagem comprovada pelo laudo pericial acostado aos autos – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida, com maior acréscimo recomendável para a pena relativa ao delito de tráfico de drogas – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, ante a recidiva e os maus antecedentes do réu – Reconhecimento do concurso material entre as infrações, eis que praticadas mediante desígnios autônomos – Impossibilidade da fixação de regimes mais brandos e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.